Tribunal: TJMT
Processo: 0000717-98.2020.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000717-98.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ADEMILSON LUIZ BORBA - CPF: 000.198.481-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Seguranca no Transito (VÍTIMA), Antônio Aparecido Alves Cardoso (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM HABILITAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– CONDENAÇÃO –

RECURSO DEFENSIVO –
1.

DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – INOCORRÊNCIA –
COLISÃO – PERIGO CONCRETO DE DANO – CONDUTA TÍPICA – 2.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO – DESCABIMENTO – CRIMES AUTÔNOMOS –
DUPLO PERIGO POTENCIAL À INCOLUMIDADE PÚBLICA – 3.
REGIME PRISIONAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE JÁ BENEFICIADO COM SEMIABERTO –
4.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – REINCIDÊNCIA QUE VEDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – 5.
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
– APELO DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
Deve ser reconhecida a tipicidade da conduta prevista no art. 309 do CTB se, embriagado, o agente conduz veículo automotor em via pública, sem a cautela devida, expõe a risco a própria integridade física e de terceiras pessoas, invadindo a contramão e vindo a colidir com veículo automotor;

2.
Conquanto

as condutas tipificadas nos artigos 306 e 309 da Lei 9.503/07 tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas demonstram comportamentos autônomos e independentes, vez, que o crime de dirigir veículo sem a devida permissão/habilitação não constitui meio necessário à embriaguez ao volante, afastando-se, assim, a aplicação do princípio da consunção;

3.
Tratando-se de réu reincidente condenado à pena inferior a 4 anos, o regime respectivo deveria ser o fechado, no entanto, se o sentenciante lhe impôs o semiaberto, considerando-se o teor da Súmula nº. 269 do STJ (
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
), o início do cumprimento da pena deve ser nesse regime, pois, a circunstância da reincidência, revela a impertinência da pretensão ao regime aberto;

5. Incabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se não preenchidos um dos requisitos do art. 44 do CP;
in casu
, trata-se de réu reincidente em crime doloso (art. 44, II, do CP);

5. A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Ademilson Luiz Borba
,
contra a sentença em que foi condenado como autor dos crimes de
Embriaguez ao volante
(
art. 306, CTB) e
Direção perigosa
sem a devida permissão para dirigir, ou habilitação (art. 309, CTB),
à pena de
1 ano e 2 meses
de
detenção
, em regime
semiaberto
, pagamento de
11 dias-multa,
além de
2 meses e 10 dias
de pena de proibição de dirigir veículo automotor (Id. 134621745).

Em suas
razões
, requereu a
absolvição
quanto ao crime do
art. 309 do CTB
, sob o argumento de que faltam provas acerca do perigo de dano gerado pela sua conduta; mas se vencido nessa tese, almejou a
absorção
do crime de
direção perigosa pelo de embriaguez
ao volante. Entretanto, não acolhida a indigitada tese, pleiteou ao menos a fixação de regime prisional aberto, a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção das custas processuais (Id.

134622716).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 134622720);
igualmente
a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue (Id.

136313167):

“Apelação Criminal: Embriaguez ao volante e condução sem habilitação. 1) Busca-se a absolvição do recorrente do crime de condução de veículo automotor sem a devida autorização, vez que “... a DPE/MT entende que o Ministério Público Estadual não logrou êxito em comprovar que o recorrente colocou em risco concreto a incolumidade de pessoas” – Inadmissibilidade – Restou assaz comprovado nos autos a materialidade e autoria, bem como o perigo de dano concreto gerado pela conduta do réu, razão pela qual a manutenção da condenação é medida de rigor. 2) Subsidiariamente, a defesa do apelante, requer a absorção do crime de dirigir sem habilitação (art. 309 do CTB), pelo de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), valendo-se do princípio da consunção – Inviabilidade – No caso posto para julgamento, resta inviável a aplicação do princípio da consunção, como postulado pela defesa, porquanto o delito de dirigir sem habilitação não configurou meio necessário à preparação, à execução ou ao exaurimento do crime de embriaguez ao volante, eis que o apelante não dirigiu em estado de embriaguez pelo fato de não ter habilitação. 3) Pretendida fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena – Inviabilidade – Não se cogita na alteração do regime semiaberto imposto na sentença para o aberto, na medida em que, apesar de a reprimenda ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, o réu é reincidente – Inteligência do art. 33, §2º, do CP, bem como da súmula 269 do STJ. 4) Pleito pela isenção das custas processuais, ao argumento de que o apelante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais – Inconcessibilidade – O benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do art. 804, do CPP, mas tão somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o estado de hipossuficiência, suspendendo sua exigibilidade até o prazo máximo de cinco anos a contar da sentença, quando, então, estará a obrigação prescrita (art. 98, §3º da Lei nº 13.105/2015) – Matéria afeta ao juízo das execuções penais – Pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

No dia 28.3.2020, por volta das 21 horas, na Rua XV de Novembro, Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste
/MT,
Ademilson Luiz Borba
conduziu veículo automotor (motocicleta) com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir e gerando perigo de dano.

Narra-se na denúncia que
Ademilson
conduzia sua motocicleta na contramão da via de rolamento, quando veio a colidir frontalmente com o veículo Fiat/Siena, cor branca, placa QBC-2061, conduzido por
Antônio Aparecido Alves Cardoso
, que vinha em sentido oposto (sentido correto da via).

Após regular trâmite processual, ele
foi condenado como autor dos crimes de Embriaguez ao volante (
art. 306, CTB) e Direção perigosa sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (art. 309, CTB),
à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime semiaberto, pagamento de 11 dias-multa e 2 meses e 10 dias de pena de proibição de dirigir veículo automotor.

Neste grau de jurisdição, requereu a absolvição quanto ao crime do art. 309 do CTB, sob o argumento de que faltam provas acerca do perigo de dano gerado pela sua conduta; mas se vencido nessa tese, almejou a absorção do crime de direção perigosa pelo de embriaguez ao volante. Entretanto, não acolhida a indigitada tese, pleiteou ao menos a fixação de regime prisional aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção das custas processuais.

Passo à análise das teses arguidas.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO

O art. 309 do CTB estabelece ser crime
“dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”
.

Sua configuração reclama
efetiva prova do potencial perigo de dano

à incolumidade pública
, sendo insuficiente, para tanto, a mera direção de veículo automotor sem a permissão ou habilitação para dirigir. Vale dizer, é imprescindível a existência de perigo

concreto

de dano para que se repute caracterizado o delito.

A propósito, confira-se o teor da Súmula nº. 720 do Supremo Tribunal Federal:
“O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres”
.

Dito isso, observa-se que na hipótese dos autos, o
perigo concreto de dano
gerado a partir da conduta ficou cabalmente comprovado.

Na fase investigativa, a testemunha
Antônio Aparecido Alves Cardoso
afirmou que trafegava com seu veículo em via pública, quando viu o apelante vindo na mão contrária, ocasião em que ele iniciou ultrapassagem invadindo sua pista. Ao perceber o perigo, conduziu seu veículo para o acostamento a fim de evitar a colisão, mas o apelante não logrou êxito em passar entre os carros e bateu de frente com o seu carro. Na ocasião, constatou que ele estava embriagado e sequer conseguia ficar em pé.

Em Juízo, a testemunha
Neidival da Silva Costa
, policial militar, narrou que chegou ao local do delito e constatou que o apelante, sem permissão para digerir e em visível estado de embriaguez, colidiu com sua motocicleta no veículo de
Antônio
.

A propósito, o apelante confessou que tinha ingerido bebida alcoólica naquele dia e que não tinha permissão para dirigir, apesar de ter afirmado que ocorrera o acidente de trânsito porque o veículo de
Antônio

“virou de uma vez”
.

Assim, vê-se que os elementos trazidos à tona revelam que o apelante conduzia veículo automotor em estado de embriaguez e sem permissão para dirigir, tendo acarretado, com sua conduta, acidente de trânsito em que colidiu com o veículo de terceira pessoa que trafegava em via pública.

E nesse cenário, ficou evidente que o evento
colisão
, que, como esta Corte já teve a oportunidade de decidir, é apto a demonstrar o perigo concreto de dano e a própria
tipicidade da conduta
. Confira-se:

“... O abalroamento da motocicleta conduzida pelo apelante em outro veículo, corroborada pela confissão do apelante e declaração prestada pelo policial militar que atendeu a ocorrência, caracteriza dano concreto à segurança coletiva (TJMT, AP N.U 0000099-59.2020.8.11.0010). O simples fato de conduzir o veículo, sem ser habilitado, em local público, ‘já é suficiente para a condenação do motorista, independentemente da demonstração que ‘A’ ou ‘B’ experimentaram algum risco em decorrência daquela conduta” (GOMES, Luiz Flávio (Coord.); SANCHES, Rogério Sanches (Coord.). In Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1007-1008). ‘1. Não há falar em absolvição do agente da imputação quanto à prática do crime de condução de veículo automotor sem permissão legal e/ou habilitação, quando evidenciada a concreta exposição da sociedade e da segurança viária a perigo de dano, refletido na forma de condução perigosa adotada pelo acusado [...] feito presenciado pelos agentes públicos que realizaram sua abordagem” (TJMT, AP - N.U 0003947-59.2017.8.11.0010).

‘
A colisão decorrente da direção não-habilitada comprova o risco à segurança coletiva no trânsito, gerando não só o perigo, mas o próprio dano concreto
’ (TJMG, Ap nº 1068319) (RAC 0001332-61.2012, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJe 7.5.2021). Destaquei.

Diante desse quadro, não há como se negar a existência do crime, nem mesmo a exposição da incolumidade pública e, em especial, a de terceiros a risco concreto de dano causado pela direção imprudente de veículo automotor, a evidenciar que o comportamento, desprovido da cautela devida,
ofendeu
, sim, o bem jurídico tutelado pelo art. 309 do CTB.

Com efeito,
nego
a pretensão da defesa e mantenho a condenação do apelante
pela prática do crime de
Direção sem Habilitação
.

II – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

Buscando a aplicação do princípio da consunção os crimes no art. 306 e art. 309 do CTB o apelante sustenta que
“Conquanto o regramento disposto no artigo 309 do aludido codex tipifique, de forma autônoma, a conduta de quem dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, a doutrina e a jurisprudência têm se posicionado no sentido de que, nos casos em que as condutas forem perpetradas no mesmo contexto fático, como sói ser o caso em comento, tal fato não deve incidir como delito autônomo, mas sim como agravante, com base no princípio da consunção
”.

No entanto, já não é de hoje que o STJ tem afastado o reconhecimento da consunção em casos análogos:

(...) "Os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante" (AgRg no REsp 1.745.604/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.980.074/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022)

“(...) Não se aplica o princípio da consunção aos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, pois, sendo delitos autônomos, a condução de veículo automotor sem habilitação não é meio necessário nem fase de preparação ou execução do crime de embriaguez ao volante. (...)”

(AgRg no AREsp n. 1.791.009/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021)

Ora, consoante entendimento pacificado naquela Corte, o princípio da consunção é reservado aos casos em que determinado crime (norma consumida) integra o
iter criminis
do outro (norma consuntiva). Assim, o delito-meio (antecedente), punido menos severamente, é absorvido pelo delito-fim (consequente), punido com maior rigor.

No caso
sub judice
, ainda que os tipos dos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro busquem tutelar o mesmo bem jurídico, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não é meio necessário ou fase de preparação ou execução do crime de condução de veículo automotor sob a influência de álcool; não há qualquer relação de causalidade entre os crimes.

O agente que dirige veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem a devida autorização do órgão de trânsito, colocando em risco a vida e patrimônio de terceiros,
comete dois crimes
, não tendo sido necessária a prática do primeiro crime para que ocorresse a consumação do segundo, e vice-versa, razão pela qual é inadmissível o reconhecimento da consunção.

Aliás, o STJ, reforçando a ideia, salienta que as condutas previstas nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, além de constituírem delitos autônomos quando praticados num mesmo contexto fático, dariam causa a "duplo perigo potencial à incolumidade pública":

"(...) as duas condutas do réu, isoladamente, constituem delitos autônomos, podendo-se, inclusive, afirmar que ocorreu um duplo perigo potencial à incolumidade pública. Desta forma, entendo que, no caso em tela, não deve ser aplicado o princípio da consunção, que, apesar de abarcar várias situações estudadas pela doutrina, somente tem incidência naquelas hipóteses em que necessariamente existam um crime-meio e um crime-fim. Ora, tratando-se de embriaguez ao volante e direção de veículo sem habilitação, não há qualquer relação de meio e fim entre um e outro delito, nem se pode cogitar de que um seja necessário para a consecução do outro. Muito ao contrário. Obviamente, é possível que um motorista regularmente habilitado dirija em estado de embriaguez, praticando o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e que outro condutor, dirigindo seu automóvel absolutamente sóbrio, não possua habilitação ou permissão para dirigir, cometendo o crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro" (STJ, Agravo em Recurso Especial nº 904.733 - MG - 2016/0121197-1) Rel.: Ministro Nefi Cordeiro, P. 29.08.2016).

Desta feita restando comprovada a prática dos crimes de embriaguez ao volante e de direção de veículo sem a devida permissão/habilitação, entendo incabível a aplicação do pretendido princípio da consunção.

III - REGIME PRISIONAL

O apelante busca ainda, que lhe seja permitido cumprir a pena privativa de liberdade em regime
aberto
, porém, igualmente neste ponto, não há como prover sua pretensão, pois,
é
reincidente
.

Registre-se que, ao réu reincidente, independente da reprimenda imposta, cabe a imposição de regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, contudo, o apelante já foi beneficiado com regime prisional semiaberto, sendo inviável, portanto, a fixação de regime aberto.

Nesse sentido:

“(...) Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o
quantum
inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 738.656/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Igualmente, em razão da reincidência (art. 44, II, CP), lhe é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP.

Sobre a matéria, colaciona-se excerto de julgado deste Tribunal:

“(...) É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto imposto ao recorrente, porquanto, embora possua circunstâncias judicias favoráveis e tenha sido apenado com sanção inferior a 4 (quatro) anos, é reincidente, incidindo, destarte, o entendimento sumulado no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, que está assim redigido: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 2. O benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos somente deve ser aplicado quando atendidas concomitantemente as condições arroladas no art. 44 do Código Penal, situação não vislumbrada no caso em apreciação, eis o apelante é reincidente.3. Recurso desprovido.” LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

IV – CUSTAS POCESSUAIS

Ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022